Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VALOR RETROATIVO. REQUERIMENTO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1\. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o requerido a pagar, à parte autora, a quantia de R$ 25.146,90 (vinte e cinco mil cento e quarenta e seis reais e noventa centavos), referente ao auxílio-alimentação do período de fevereiro de 2019 a agosto de 2023.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo, nos termos do Decreto-Lei n. 500/69.
3. Em suas razões recursais, o recorrente argui prescrição quanto às parcelas referentes ao período anterior ao quinquênio (02/2019) que antecedeu a propositura da presente ação. Afirma a inviabilidade de receber os valores retroativos do auxílio alimentação, tendo em vista a falta de requerimento prévio. Cita o dever de observância do princípio da legalidade. Aduz que, na eventualidade de o pedido da parte adversa ser acolhido, o montante reclamado está acima do que seria devido, conforme memória de cálculo anexada aos autos. Pede o provimento do recurso, nos termos defendidos.
Contrarrazões da autora pelo não provimento do recurso
4. Quanto à prescrição, manifesta a ausência de interesse de agir do recorrente, porquanto a sentença determinou que a verba reclamada deve respeitar o quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, confira –se:
“Sobre a prejudicial de mérito, é importante mencionar que os valores pleiteados nos autos devem respeitar o quinquênio que antecede o ajuizamento da ação e, considerando a aquiescência da parte autora em relação à argumentação trazida pelo ente público, acolho a prejudicial para delimitar os eventuais valores pleiteados nesta ação ao período compreendido entre fevereiro de 2019 e agosto de 2023, tendo em vista o recebimento a partir de setembro de 2023”.
5. Nesse contexto, o pedido do recorrente vai ao encontro da determinação proferida na origem.
6. Cinge-se a controvérsia em verificar se a autora tem ou não direito ao recebimento retroativo do auxílio-alimentação, considerando a ausência de requerimento administrativo.
7. O auxílio-alimentação é disciplinado pela Lei Complementar Distrital n. 840/2011, _in verbis:_
Art. 111. É devido ao servidor, mensalmente, o auxílio-alimentação, com o valor fixado na forma da lei.
Art. 112. O auxílio-alimentação sujeita-se aos seguintes critérios:
I – o pagamento é feito em pecúnia, sem contrapartida;
II – não pode ser acumulado com outro benefício da mesma espécie, ainda que pago in natura;
III – depende de requerimento do servidor interessado, no qual declare não receber o mesmo benefício em outro órgão ou entidade
IV – o seu valor deve ser atualizado anualmente pelo mesmo índice que atualizar os valores expressos em moeda corrente na legislação do Distrito Federal
Já o Decreto n. 33.878/2012, que regulamentou o pagamento do auxílio-alimentação dos servidores do Distrito Federal, consoante art. 5o, assinala que:
Art. 5o Para se habilitar a receber o auxílio-alimentação, o servidor deverá preencher formulário próprio de cadastramento e, se for o caso, apresentar declaração, fornecida pelo órgão com quem detém outro vínculo, informando que não há percepção de benefício de mesma natureza, em caso de requisição ou de acumulação de dois cargos.
Na hipótese, a recorrida possuía duas matrículas, ou seja, exercia dois cargos licitamente, recebendo a verba alimentar apenas em relação à matrícula mais antiga, até sua exoneração, conforme se extrai da informação de ID 59926873 p.7, momento em que deixou de auferir o benefício. Nada obstante, a partir da referida exoneração, a postulante continuou exercendo o cargo remanescente, mas sem receber o auxílio-alimentação, restabelecido apenas a partir de 09/2023.
8. É evidente, portanto, que o pagamento retroativo é devido. Com efeito, é direito do servidor que preencher os requisitos para a percepção do numerário, sendo dispensado o prévio requerimento para tanto.
9. Nesse sentido:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR COM DUAS MATRÍCULAS. APOSENTADORIA EM UM DOS CARGOS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO NA MATRÍCULA ATIVA. DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.(...) Se a autora mantinha dois vínculos funcionais com a Secretaria de Saúde e recebia o auxílio alimentação em um deles, no qual se deu a aposentadoria, cabia ao órgão de lotação comunicar a modificação na situação da optante a fim de que o benefício fosse transferido a outra matrícula. Assim, merece prestígio a sentença que condenou o Distrito Federal a pagar as verbas do auxílio-alimentação não recebidas no período.( Acórdão 1822065, 07267983420238070016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 11/3/2024).
10. Em relação aos cálculos do montante devido, o réu impugna o valor assinalando que “de acordo com o Centro de Cálculos desta Procuradoria-Geral, o montante está acima do que seria devido, conforme memória de cálculo que ora se anexa”.
11. Ocorre que a contadoria avaliou um valor devido de R$ 25.612,35. O resultado é a diferença entre o valor reclamado pela autora na inicial, de R$ 39.480,00, subtraído da diferença destacada pela contadoria de R$ 13.867,65 (ID 59926874), totalizando R$ 25.612,35, conforme fixado na sentença. Portanto, a sentença é escorreita.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.